Tribunal: TCU
Processo: 011.296/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7620/2022-TCU-Primeira Câmara Tratam os autos de representação de unidade técnica, autuada com base em informações apócrifas versando sobre possíveis irregularidades ocorridas no âmbito do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea/RS, relacionadas à criação e ocupação de cargos em comissionados e privilégios a funcionários. Considerando que restou apurado que há, no âmbito do Crea/RS, regulamento próprio de pessoal que somente admite a ocupação de 30% dos cargos em comissão por integrantes do quadro efetivo, sem fixar uma participação mínima; considerando, ademais, que o regulamento próprio de pessoal do Crea/RS não dispõe sobre o quantitativo dos cargos em comissão, dos requisitos para o seu provimento e de suas respectivas atribuições; considerando que os demais fatos inicialmente apontados como irregulares e os aditados ao longo da instrução foram considerados improcedentes; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III; 235 e 237, inc. VI do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em conhecer da representação, para no mérito considerá-la parcialmente procedente, mandando fazer a determinação a seguir indicada, conforme os pareceres emitidos nos autos, arquivando-se os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 011.296/2022-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio Grande do Sul 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin) 1.5. Representação legal: Fernando Schiafino Souto (34738/OAB-RS), Suelen Waltzer Timm (69.251/OAB-RS) e outros, representando Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio Grande do Sul. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Determinar ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul - Crea/RS que proceda a adequação dos seus normativos internos no sentido de definir seu quadro de cargos em comissão, com indicação do quantitativo, do percentual mínimo destinado a ocupantes de cargos efetivos, dos requisitos para ocupação e das respectivas atribuições, atentando para as orientações contidas no Acórdão 341/2004-TCU-Plenário , no RE 1.041.210 do STF, em que foi reconhecida a repercussão geral, e na Lei 14.204/2021, art.13, III, informando ao Tribunal, no prazo de 30 dias, as providências adotadas.